Tribunal: CARF
Processo: 10675.722323/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722323/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.532 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DIRCE MARIA SPOLIDORO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 45/50), referente ao exercício 2012, ano-calendário
2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722323/2013-00
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.532 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722323/2013-00

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
22.970,27
Multa de Ofício (passível de redução)
17.227,70
Juros de Mora (calculado até 30/09/2013)
2.501,46
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/09/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
42.699,43
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-
calendário 2011. Valor: R$ 83.528,26. Motivo da glosa: Glosa da pensão paga a Renato,
Silvia e Simone Spolidoro Gomes, por se tratar de filhos maiores. É condição
imprescindível que os alimentos sejam devidos quando o pretendente não tenha bens e
nem possam prover pelo trabalho a própria manutenção, existindo um caráter
obrigacional claro de sustento.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 01/10/2013 (fls. 44), tendo
apresentado impugnação de fls. 03/21, em 30/10/2013, discorre sobre os termos da
notificação.
Alega que o lançamento é improcedente porque procedeu ao pagamento da pensão
alimentícia em conformidade com decisão judicial que reconheceu o direito dos
beneficiários de receber diretamente (mediante desconto em folha de pagamento) o
valor da pensão alimentícia.
Entende que os beneficiários da pensão alimentícia é que são os responsáveis pelo
recolhimento integral do tributo devido sobre tais verbas, não podendo os valores serem
duplamente tributados.
Alega que a base legal utilizada pela Autoridade Fiscal na notificação não condiz com a
fundamentação da autuação, caracterizando vicio insanável.
Afirma que Renato Gomes não esteve obrigado a apresentar declaração de imposto de
renda, conforme cópia de sua carteira e trabalho, pois o único rendimento auferido pelo
Sr. Renato foi decorrente da pensão alimentícia que recebe.
Transcreve valores informados em DIRPF por Simone e Silvia Gomes, que afirma ser o
exato valor deduzido a titulo de pensão.
Discorre sobre a definição do bis in idem, afirmando ser impróprio a constituição de um
crédito tributário quando restar provado que o mesmo fato imponível já foi tributado.
Solicita o cancelamento da exigência fiscal sob pena de ser permitir um bis in idem e
afrontar os princípios constitucionais do confisco, além dos princípios da legalidade
tipicidade e proporcionalidade.
Transcreve legislação sobre as pensões militares que defere aos filhos de qualquer
condição excetuado aos filhos maiores do sexo masculino que não sejam interditados ou
inválidos.
Aduz que a obrigação alimentar não se vincula ao pátrio poder, mas a relação de
parentesco, com fundamento no art. 1696 do Código Civil, tendo como causa jurídica o
vínculo ascendente e descendente, o que justifica a pensão alimentícia conferida ao Sr.
Renato Gomes.
Alega que os requisitos à fruição da pensão já foram devidamente analisados pelo poder
judiciário e corroborado pelo membro do Parquet, não sendo competência da Receita
Federal tal verificação.
Afirma, com base no manual de perguntas e respostas do IRPF, que a pensão paga não é
por liberalidade, uma vez que existe decisão judicial/acordo homologado judicialmente.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.532 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722323/2013-00

Acrescenta que deve existir acréscimo patrimonial para se configurar a incidência do
IRPF. Alega que o pagamento da pensão é efetuado mediante desconto em folha de
pagamento, não integrando o valor da pensão o seu patrimônio financeiro, não gerando,
pois, acréscimo patrimonial.
Discorda do enquadramento legal utilizado na notificação, que, em nenhum momento,
aborda a questão de que não e possível a dedução de pensão para filhos maiores. Aduz
que a falta de fundamentação legal correta afronta o princípio da ampla defesa, pois não
possibilita a correta compreensão das alegações fiscais.
Cita jurisprudência sobre dedução de pensão alimentícia.
Aduz que os beneficiários da pensão alimentícia não possuem condições de
subsistência, sendo imprescindível o recebimento da pensão para o sustento dos
beneficiários e suas famílias.
Acrescenta que a Sra. Simone é portadora de enfermidade que reduz consideravelmente
sua capacidade laboral o que a torna totalmente dependente da pensão.
Protesta pela posterior juntada de prova documental e pede deferimento.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, nos termos do artigo 11
do Decreto no 70.235/1.972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão ou acordo judicial em consonância com
as normas do Direito de Família. Indedutível o pagamento de pensão para filhos
maiores, sem comprovação de incapacidade para prover a própria mantença e/ou a
incapacidade física ou mental, para o trabalho.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo
b) nulidade do lançamento por erro no enquadramento legal
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.532 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722323/2013-00

c) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
d) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
e) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
f) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, no valor de R$ 83.528,26.
Preliminarmente, importa analisar a solicitação de juntada de documentos
formulada pela SIEF-CTSJ-ECOJ-DEVAT06-VR, na pessoa do Sr. Alexandre Magno Cruz
Pereira. Trata-se de decisão em sede de apelação cível, no processo n.o 1015598-
14.2021.4.01.3803, o qual tem no polo ativo a União Federal e no polo passivo a recorrente. A
decisão, em leitura preliminar, revela-se relevante para o presente processo administrativo, dada
a aparente identidade de objeto.
Por esta razão, defiro a sua juntada.
Consta do referido acórdão, que a apelação apresentada pela Fazenda Nacional foi
acolhida à unanimidade. Destaco o dispositivo da decisão abaixo reproduzido, o qual menciona
expressamente este processo:

Com essas considerações, dou provimento ao recurso da União, reformando a sentença
prolatada e reconhecendo a legitimidade da glosa efetuada nas declarações de renda da
parte autora relativa aos anos calendário de 2009 a 2020. Por consequência, reconheço a
legitimidade dos créditos tributários formalizados nos processos administrativos n.
10675.722118/2011-74 (2009); 10675.723007/2014-28 (2010); 10675.723009/2014- 17
(2011);
10675.722323/2013-00
(2012);
10675.722465/2014-40
(2013);
10675.720469/2017- 36 (2014); 10675.720470/2017- 61 (2015); 10675.738861/2020-
37
(2016);
10675.735041/2021-
74
(2017);
10675.735134/2021-07
(2018);
10675.735136/2021-98 (2019); 10675.735137/2021- 32 (2020).

O acórdão foi ementado como se segue:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA
PAGA A FILHOS MAIORES DE 24 ANOS E CAPAZES. AUSÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA. LIBERALIDADE NÃO OPONÍVEL AO FISCO. DEDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA ADEQUADA.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.532 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722323/2013-00

REFORMA DA SENTENÇA. 1. O pagamento de pensão alimentícia a filhos maiores
de 24 anos e capazes, ainda que acordado entre as partes e homologado judicialmente,
caracteriza-se como doação e não gera direito à dedução na base de cálculo do doador.
2. Não se pode extrair da liberalidade praticada no âmbito da lei civil o efeito tributário
de autorizar deduções no imposto de renda, por força da exigência de interpretação
literal e restritiva da legislação tributária, nos termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional. 3. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente
não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse
desiderato, sendo de se observar que o art. 111 do CTN recomenda interpretação
restritiva à legislação tributária que disponha sobre benefício fiscal. 4. A pensão
dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250 /95 somente alcança os filhos dependentes que se
enquadrem na condição prevista no art. 35, III, e § 1o do mesmo diploma legal. 5.
Apelação provida.

A decisão transitou em julgado — conforme certidão anexa ao acórdão — em
02/08/2023.
Deve-se reconhecer, portanto a renúncia da recorrente à esfera administrativa, nos
termos da Súmula Carf n.o 1:

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

O presente recurso não pode, assim, ser conhecido.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 166
DF CARF MF
Original